Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713770-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL DE SOUSA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZABEL DE SOUSA MACHADO (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711221-83.2018.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao contador para recálculo do debito, nos seguintes termos (ID 188242969 do processo de origem): “Trata-se de pedido da parte exequente para que os cálculos que fundamentaram a expedição dos precatórios IDs 45136240 e 45136006. sejam retificados. Fundamento e Decido. O exequente alega que deve ser aplicado o índice IPCA-e e não a TR sobre os cálculos ora corrigidos, nos termos do Tema 1.170/STF. Todavia, o pedido não merece prosperar. A uma porque, a decisão ID 27755554, a qual homologou os cálculos do Distrito Federal precluiu, sem que houvesse recurso por parte da exequente. Nesse sentido, o precatório foi expedido tendo como base o índice sobre o qual o exequente não impugnou. De tal modo, o pedido de retificação do precatório não merece acolhimento. Soma-se a isso o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). [grifos nossos] Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inseridos no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que "sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida". 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1626586, 07177096920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, frisa-se que o Tema 1.170 do STF não transitou em julgado, posto que pendente o julgamento de embargos de declaração. De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-e como índice de correção, uma vez que preclusa a decisão que homologou os cálculos do executado e ausente o trânsito em julgado do RE 1.317.982. Por tais razões, INDEFIRO o pedido do exequente, ante a ausência de erro material nos cálculos que serviram de base para expedição dos precatórios de IDs 45136240 e 45136006. Intimem-se as partes. Retornem os autos para a tarefa "aguardar execução de precatório”. Em suas razões recursais (ID 57599292), afirma que promoveu o cumprimento de sentença para o recebimento do pagamento a menor referente aos quintos/décimos incorporados aos seus proventos. Informa que houve a homologação dos cálculos e a expedição de precatórios. Defende que houve novo entendimento firmado pelo STJ (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da TR, como critério de correção monetária. Informa que peticionou nos autos de origem postulando a correção dos cálculos, com a expedição dos requisitórios expedidos ou expedição complementar dos requisitórios, com a remessa dos autos ao contador judicial para aplicar o IPCA-E. Sustenta ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, já que se trata de matéria diversa da que embasou a tese naquele fixada. Defende que é direito de todos os credores ver seu crédito atualizado por índice idôneo, após a definição do STF acerca do tema, o que autoriza a relativização da preclusão e da coisa julgada. Sustenta que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação para cobrar a diferença entre o IPCA-E e a TR utilizada. Verbera que a decisão também não observou a decisão vinculante sobre o controle de constitucionalidade, ADI 5348. Alega que, sobrevindo alteração no estado de fato ou de direito, poderá a parte pedir a revisão do que foi decidido, conforme art. 505, inciso I, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo recursal foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso em comento, o agravante postula que sejam os autos remetidos ao contador judicial para recálculo da dívida, visando aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária. Verifica-se que o precatório já foi expedido, contudo, o pagamento não foi ainda realizado. O tema ora debatido é bastante controvertido e a jurisprudência não está pacificada, sendo que há entendimentos divergentes. Há corrente jurisprudencial que entende que a homologação dos cálculos, e a expedição do precatório, ainda que não pago, acarreta a preclusão, impedindo o recálculo da dívida para incidir outro índice de correção monetária. Além disso, a declaração de inconstitucionalidade da TR não alcança, em tese, os débitos que já haviam sido inscritos em precatórios. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE. RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial para a expedição de precatório torna preclusa a matéria e impede a sua rediscussão. 2. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, razão pela qual eventual erro sobre os critérios do cálculo está sujeito à preclusão. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07075108520228070000 1428343, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410310, 07399065220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese firmada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo dos valores devidos pela Fazenda Pública, para fins de aplicação do IPCA-E, nos casos em que já houve a expedição e/ou pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, tendo em vista a incidência da preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07154512320218070000 DF 0715451-23.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/03/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO CONFORME O TÍTULO EXEQUENDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR DO ÍNDICE APLICADO. RETIFICAÇÃO DO REQUISITÓRIO JÁ EXPEDIDO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, os agravantes requerem o refazimento dos cálculos relativos a débito inscrito em precatório expedido no ano de 2017, com a sua consequente retificação, sob o argumento de que o índice de correção monetária utilizado à época - Taxa Referencial (TR) fora declarado inconstitucional pelo e. STF em regime de repercussão geral (RE 870.947/SE), sem modulação de seus efeitos. 2. A declaração de inconstitucionalidade finalizada pelo julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, ocorrida em 03.10.2019, não alcança os débitos já inscritos em precatórios, eis que se dirige às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública antes de sua expedição. 3. Nesse quadrante, não há hipótese que autorize a retificação do precatório, quais sejam, incorreção ou erro material dos cálculos ocorridos antes de sua expedição. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1289189, 07131962920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020); “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, a autora promoveu cumprimento de sentença complementar pleiteando o refazimento de cálculo cujo valor já havia sido inscrito em precatório com o índice de correção monetária utilizado à época, a TR (Taxa Referencial), posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em regime de repercussão geral, no RE 870.947. 2. A declaração de inconstitucionalidade não alcança os débitos que já haviam sido inscritos em precatórios, como é o caso dos autos, portanto, correta a sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1359325, 07011467720218070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, outra corrente jurisprudencial entende que, nos casos dos precatórios expedidos e não pagos, não há empecilho para recálculo do débito, observando a aplicação do IPCA-E, uma vez que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF. Ponderando-se, inclusive, que a correção monetária é matéria de ordem pública. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES. PRECATÓRIO EXPEDIDO. EXTINÇÃO PARCIAL. PRECLUSÃO. 1. Entendo que a preclusão não se opera de forma indistinta a todas as situações em que já houve expedição de precatório. 2. No caso retratado, houve notícia de pagamento do precatório principal expedido, existindo pagamento efetivo da obrigação. O artigo 924 do Código de Processo Civil elenca o pagamento como uma das hipóteses de causa da extinção da execução. 3. Em relação ao precatório expedido e não pago, adoto a corrente jurisprudencial norteada por jugado do Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento referente ao preceito estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal no sentido de ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Em tais casos, ausente o efetivo pagamento, ainda que expedido o precatório, possível seria o recálculo utilizando-se, por exemplo, outro índice de atualização como os corriqueiros casos em que se discute o uso do IPCA-E ou TR. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso para, apenas em relação ao precatório expedido e não pago, determinar a remessa do feito à contadoria judicial com fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. (Acórdão 1728022, 07117698920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros) 3. Nos casos em que já houver sido expedido precatório com base em cálculos realizados sob incidência da TR, há óbice à alteração daquele requisitório já expedido, porquanto já formado titulo que se apresenta dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o qual se reveste de imutabilidade, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Se porventura houver resíduo e desde que não tenha havido pagamento, não se afigura impossível, nem mesmo de difícil realização, a complementação de valores porventura faltantes, mas não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REJEITAR A IMPUGNAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1437948, 07077585120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870947/SE. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E AINDA NÃO PAGOS. COMPLEMENTAÇAO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR - Taxa Referencial ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947/SE, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Assim, uma vez que foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que deve ser observado. 2. Nos casos em que já houver sido expedido precatório com base em cálculos realizados sob incidência da TR, há óbice à alteração daquele requisitório já expedido, porquanto já formado titulo que se apresenta dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o qual se reveste de imutabilidade, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Se porventura houver resíduo e desde que não tenha havido pagamento, não se afigura impossível, nem mesmo de difícil realização, a complementação de valores porventura faltantes, mas não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1628086, 00272069520158070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como o de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital n.o 6.618/2020. 2. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se ainda em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo. 4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública. 5. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107/DF - Tema no 792). 6. Não incide a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1369418, 07200544220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - É possível a correção dos cálculos em favor do credor, após a alteração do índice de correção monetária, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, recomendava a realização de dois cálculos: um utilizando a taxa referencial como correção monetária, e outro o IPCA-E, sendo que a expedição do precatório se daria pelo primeiro cálculo. E um precatório complementar deveria ser expedido quando transitasse em julgado o Recurso Extraordinário n. 870.947, observando eventuais modificações no julgamento, conforme já estabelecido, descontando o precatório incontroverso já pago. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria bastante controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Por outro lado, não restou demonstrada a urgência na concessão da tutela antecipada recursal. Com efeito, o processo está arquivado aguardando o pagamento do precatório. Desse modo, não há dano irreparável à agravante caso a questão seja decidida no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora